Tribunal: TJBA
Processo: 0117389-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117389-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ

APELADO: AGRO INDUSTRIAL CITRO-POLPA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO DE ALMEIDA TORREAO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial proposta com fundamento em cédula de crédito industrial, cujo vencimento da última parcela ocorreu em 17/07/2009. O valor do título era de R$ 970.487,76. A parte exequente insurge-se contra a extinção do feito, alegando ausência de inércia caracterizadora da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito industrial, diante da paralisação do feito por lapsos temporais atribuíveis exclusivamente à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em cédula de crédito industrial é de três anos, conforme art. 52 do Decreto-Lei 413/1969 e art. 70 do Anexo I do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato, isto é, 17/07/2009, momento em que a obrigação se tornou integralmente exigível.

5. A prescrição pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, consoante art. 219, § 5º, do CPC.

6. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem diligências úteis da parte exequente, conforme entendimento fixado pelo STJ.

7. No caso concreto, verificou-se sucessiva e injustificada inércia da parte exequente em diversos marcos processuais, com paralisações prolongadas (de até cinco anos), caracterizando abandono do feito e preenchendo os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. O reconhecimento da prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e da pacificação social, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões executórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à execução de cédula de crédito industrial, nos termos do Decreto-Lei 413/1969 e da Lei Uniforme de Genebra.

2. A prática de atos meramente formais ou inócuos não afasta a fluência do prazo da prescrição intercorrente, exigindo-se diligências úteis e eficazes para impedir sua consumação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0117389-47.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AGRO INDUSTRIAL CITRO-POLPA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .